Tribunal: STF
Processo: HC 86640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação
penal, na via do habeas, considerada a inexistência de justa causa,
pressupõe parâmetros sólidos em tal sentido, ou seja, que dos fatos
narrados na inicial não decorra conclusão sobre o cometimento de
crime, uma vez confirmados mediante prova robusta